Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes ALEX CORCINO SILVA DE AMORIM e CORCINO AMORIM CIRURGIA PLASTICA LTDA a manifestarem-se, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo formulada por ANDRESSA LEDO FERNANDES, ALEX CORCINO SILVA DE AMORIM, CORCINO AMORIM CIRURGIA PLASTICA LTDA e ESCRITÓRIO RAUL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID 57679091). Intime-se. Publique-se.